Tribunal: STF
Processo: HC 94278
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Inquérito judicial. Superior Tribunal de
   Justiça. Investigado com prerrogativa de foro naquela Corte.
   Interpretação do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Trancamento.
   Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.
1. A remessa
   dos autos do inquérito ao Superior Tribunal de Justiça deu-se por
   estrito cumprimento à regra de competência originária, prevista
   na Constituição Federal (art. 105, inc. I, alínea "a"), em
   virtude da suposta participação do paciente, Juiz Federal do
   Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos fatos investigados,
   não sendo necessária a deliberação prévia da Corte Especial
   daquele Superior Tribunal, cabendo ao Relator dirigir o
   inquérito.
2. Não há intromissão indevida do Ministério Público
   Federal, porque como titular da ação penal (art. 129, incisos I e
   VIII, da Constituição Federal) a investigação dos fatos tidos
   como delituosos a ele é destinada, cabendo-lhe participar das
   investigações. Com base nos indícios de autoria, e se comprovada
   a materialidade dos crimes, cabe ao Ministério Público oferecer a
   denúncia ao órgão julgador. Por essa razão, também não há falar
   em sigilo das investigações relativamente ao autor de eventual
   ação penal.
3. Não se sustentam os argumentos da impetração, ao
   afirmar que o inquérito transformou-se em procedimento da Polícia
   Federal, porquanto esta apenas exerce a função de Polícia
   Judiciária, por delegação e sob as ordens do Poder Judiciário. Os
   autos demonstram tratar-se de inquérito que tramita no Superior
   Tribunal de Justiça, sob o comando de Ministro daquela Corte
   Superior de Justiça, ao qual caberá dirigir o processo sob a sua
   relatoria, devendo tomar todas as decisões necessárias ao bom
   andamento das investigações.
4. Habeas corpus denegado.